Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706548-08.2022.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargado: ATOMY DO BRASIL COSMETICOS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelado DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso por eles interposto para lhe dar parcial provimento. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 41914276. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o apelante para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.